Tribunal: STF
Processo: ARE 1575427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 15, fl. 3):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. INOBSTANTE O INCONFORMISMO MINISTERIAL, ENTENDO QUE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO O ADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, AINDA QUE NÃO REALIZADO EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. A APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 112, §2º, DA LEP, OCORRE APENAS PARA CASOS POSTERIORES À SUA PUBLICAÇÃO (LEI N.º 14.843/2024), CONFIGURANDO NOVATIO LEGIS IN PEJUS. EM NÃO SE APLICANDO A NOVA REGRA, A REALIZADO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO DEPENDE DE DECISÃO MOTIVADA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA, CONFORME A SÚMULA N.º 439 DO STJ. NO CASO, O HISTÓRICO CARCERÁRIO DO APENADO DEMONSTRA AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DESDE 2018, SENDO DISPENSÁVEL O EXAME, CONSIDERANDO-SE SUFICIENTES OS ELEMENTOS DISPONÍVEIS PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO PARA A BENESSE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que PATRICIO VIEGAS ALVES ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo o pedido sido acolhido.



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo em Execução contra a referida decisão (Doc. 5).



    O TJRS negou provimento ao recurso (Doc. 15).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 19).



    Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, XL e XLVI, da CF (Doc. 22).



    Nas razões recursais, sustenta que “ao afastar a aplicabilidade do artigo 112, §1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24), com fundamento na irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal), a Câmara julgadora culminou por violar o referido princípio, dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 22, fl. 6).



    Segundo diz, “a nova Lei nº 14.843/2024 se reveste de caráter eminentemente processual, razão pela qual deverá ter aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal. Ou seja, há plena possibilidade do Juízo da execução fundamentar a necessidade de realização do exame criminológico com base na redação trazida pela Lei nº 14.843/2024 ao artigo 112, § 1º, LEP”(Doc. 22, fl. 6).



    Aduz que ”[a] realização do exame criminológico não afeta, diretamente, os direitos fundamentais do condenado, que, conforme já dito, efetivamente deve se sujeitar ao tratamento ressocializador no cumprimento da pena, sendo imprescindível avaliar-se o seu sucesso, atendendo-se à regra constitucional da individualização da pena” (Doc. 22, fl. 10).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para “determinar a aplicação imediata da nova redação do artigo 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão de regime no presente caso” (Doc. 22, fl. 11).



    O Recurso Extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356 desta CORTE (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 3 - 4):



    2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL:



    A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal diz respeito ao artigo 5º, incisos XL e XLVI, da Constituição Federal, relativa à possibilidade ou não de aplicação imediata da Lei nº 14.843/2024, quanto à realização obrigatória de exame criminológico para fins de progressão de regime. 



    A questão tem evidente repercussão geral jurídica, política e social, na medida em que o posicionamento adotado no acórdão recorrido acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei processual vigente. 



    A possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Cabe ainda ressaltar que, em 13/06/2025, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da presente discussão (TEMA 1408), com a seguinte descrição: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5; XL, da Constituição Federal, a possibilidade de retroação de alteração da Lei de Execuções Penais, realizada pela Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.”



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Destaco, inicialmente, que embora tenha havido reconhecimento da repercussão geral da matéria por esta CORTE, Tema 1.408 (Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência), a tramitação dos processos não foi suspensa.



    Desse modo, por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJRS, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPRS (Doc. 15, fls. 2-3):



    Observa-se que Patricio cumpre a pena total de trinta e cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 04JUN2008, com término previsto para 07MAR2040. 



    No curso da execução penal, mais especificamente em 10FEV2025, o juízo concedeu ao réu a progressão ao regime semiaberto, mesma oportunidade em que beneficiou o acusado com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 8001908-20.2025.8.21.0001 20008119811 .V14 



    Inconformado, o agente ministerial aduz que descabida a progressão de regime, eis que desatendido o requisito subjetivo exigido para tanto, já que não determinada a realização de exame criminológico prévio. 



    Quanto ao ponto, consigno que a nova redação conferida ao artigo 112, §2º, da LEP, que diz com a obrigatoriedade de realização de exame criminológico, de forma prévia à concessão da progressão, é aplicável somente aos casos posteriores à sua publicação (Lei n.º 14.843/2024), tendo em vista que a nova exigência constitui novatio legis in pejus, já que incrementa requisito mais gravoso ao apenado. 



    Nesse rumo foi o entendimento recentemente firmado pelo egrégio STJ, quando do julgamento do Recurso em Habeas Corpus de n.º 200670 - GO, que ensejou, inclusive, a publicação do Informativo n.º 824, com a seguinte redação: 



    A realização do exame criminológico para a progressão de regime, nas condutas anteriores à edição da Lei n. 14.843/2024, exige decisão motivada, nos termos da Súmula n. 439/STJ. 



    Não se diz que inaplicável a realização de exames psicossociais, de modo a contribuir com a análise do adimplemento do requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas se diz que tal medida só configura requisito intransponível àqueles que cometerem ilícitos durante a vigência da nova norma, não sendo este o presente caso. 



    Todavia, ainda é possível que, em sendo necessário, se determine a realização de tais exames criminológicos de forma prévia à concessão da progressão, com base no entendimento constante da Súmula n.º 439, do STJ. 



    Ocorre que, no presente feito, não vislumbro demonstração de que, à época em que prolatada a decisão recorrida, havia a necessidade de realização de exame criminológico/estudos psicossociais de forma prévia, sopesado o histórico carcerário do apenado, através do qual se observa que a última intercorrência havida na execução penal aparentemente ocorreu no ano de 2018. 



    Por estas razões, penso adequada a decisão que entendeu que suficientes os elementos disponíveis para aferir o cumprimento do requisito subjetivo exigido para a progressão, razão pela qual mantenho a decisão recorrido. 



    Finalmente, apenas consigno que o inconformismo ministerial se limita à progressão de regime, razão pela qual assim limito-me a apreciar, já que não fora submetida à apreciação desta Corte a prisão domiciliar concedida.



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPRS. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Frise-se, por fim, que a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que o juiz competente decida fundamentadamente pela realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente